Tribunal: TJDFT
Processo: 0734648-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO oposta por MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, em face da MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA. Arguiu-se a parcialidade da d. Magistrada, tendo em vista que nos autos de inventário no 0020736-50.2012.8.07.0001, proferiu “violenta e injustificável decisão de REMOÇÃO DE OFÍCIO da octogenária inventariante, ora excipiente.” Sustentou que “apesar da juíza afirmar “que a inventariante, até o presente momento, não efetuou o depósito integral da quantia apurada com a venda da soja, frustrando a determinação contida no Agravo de Instrumento 0704966-27.2022.8.07.0000””, esse argumento não procede. Teceu comentários acerca do acervo hereditário e de contrato de arrendamento, assim como acrescentou que “considerada a venda da soja colhida estritamente nas propriedades rurais do acervo hereditário de GERSON SPÍNDOLA CARNEIRO – o que realmente interessa ao inventário -, é indubitável que a inventariante promoveu ao depósito de valor maior do que estaria obrigada, sendo certo que, do total apurado de R$ 974.471,00 a Sra. MARIA MARCÍLIA depositou em juízo R$ 301.339,90 mais R$ 150.000,00”. E ao decidir os embargos de declaração, a juíza excepta teria admitido que “pode haver erro”, o que demonstraria que a primeira decisão teria sido “precipitada, absurda, desnecessária e totalmente suspeita”. Além disso, a decisão não só foi fundamentada no artigo 622, I, do CPC, “cujo dispositivo prevê situação diversa dos autos”, como também dotada de “irresponsabilidade ao indeferir o pagamento de R$ 120.000,00 de honorários a banca de advocacia “CAIRON SANTOS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA”, cujo escritório patrocina com afinco importantíssima ação (...), que poderá resultar em crédito da ordem de 30 milhões para este Inventário.” Aduziu que, já não bastasse os dissabores sofridos com as intervenções ofensivas e inoportunas da filha e do neto nos autos do inventário, “ainda tem que suportar ser chamada de inerte e desidiosa por essa Julgadora, cuja atitude, ao lado da parcialidade, revela preconceito à pessoa da excipiente”. Por fim, requereu o acolhimento da exceção e afastamento da autoridade judicante da condução do processo. Anexou documentos (ID 50962980 a 50962990). A excepta manifestou-se sob ID 50338519. Afirmou que a excipiente, exercendo a função de inventariante, descumpriu de forma reiterada as ordens judiciais precedentes, além de descumprir decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 0704966-27.2022.8.07.00. As decisões foram fundamentadas, de modo que eventual error in judicando há que ser combatido pelo manejo dos expedientes jurídicos adequados à sua correção. Ao final, rejeitou a exceção de suspeição. É o relatório. Cuida-se de EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO oposta por MARIA MARCILIA MARTINS SPINDOLA, em face da MM. Juíza de Direito da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília JORGINA DE OLIVEIRA CARNEIRO E SILVA ROSA. As hipóteses de suspeição estão enumeradas no art. 145 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 145. Há suspeição do juiz: I – amigo íntimo ou inimigo de qualquer das partes ou de seus advogados; II – que receber presentes de pessoas que tiverem interesse na causa antes ou depois de iniciado o processo, que aconselhar alguma das partes acerca do objeto da causa ou que subministrar meios para atender às despesas do litígio; III – quando qualquer das partes for sua credora ou devedora, de seu cônjuge ou companheiro ou de parentes destes, em linha reta até o terceiro grau, inclusive; IV – interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes §1o Poderá o juiz declarar-se suspeito por motivo de foro íntimo, sem necessidade de declarar suas razões. §2o Será ilegítima a alegação de suspeição quando: I - houver sido provocada por quem a alega; II – a parte que a alega houver praticado ato que signifique manifesta aceitação do arguído. Segundo entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, o rol do art. 145 é taxativo, de modo que não comporta interpretação extensiva. Neste sentido o AgRg AREspn. 689642-MG: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. PERITO. ART. 135 DO CPC. ROL TAXATIVO. SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 535, 458 E 165 DO CPC INEXISTÊNCIA. 1. Não merece prosperar a tese de violação dos arts. 535, 458 e 165 do CPC, porquanto o acórdão recorrido fundamentou, claramente, o posicionamento por ele assumido, de modo a prestar a jurisdição que lhe foi postulada. 2. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento no sentido de que "o rol do art. 135 do CPC é taxativo. Necessária ao provimento da exceção de suspeição a presença de uma das situações dele constantes." (AgRg no Ag 1.422.408/AM, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 21.2.2013). 3. Modificar a conclusão a que chegou a Corte de origem, de modo a acolher a tese da recorrente, demanda reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é inviável em Recurso Especial, sob pena de violação da Súmula 7/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 689.642/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 14/08/2015) Na presente hipótese, percebe-se que os fundamentos para invocar a imparcialidade do órgão judicante derivaram da decisão que removeu, de ofício, a ora excipiente, do encargo de inventariante, e que, no seu entender, retrataria a parcialidade da julgadora. Relatou que a magistrada proferiu “decisão violenta”, atuando com desrespeito ao “chamar a inventariante de inerte e desidiosa”. Foi preconceituosa, uma vez que se trata de pessoa octagenária. Em síntese, alegou que, “ao remover de ofício a inventariante (excipiente), essa ínclita Juíza não só agiu de maneira parcial, como injusta, autoritária e prejudicial ao inventário, criando tumulto absolutamente desnecessário”. A partir da narrativa na peça de exceção, contextualizada com as peças processuais que formam esse incidente e as alternativas enumeradas pela lei adjetiva, é forçoso concluir, sem qualquer tergiversação, que falta tipicidade à conduta imputada à eminente Magistrada. Toda a controvérsia resvala-se para o dissenso e o inconformismo com as razões de decidir. No caso, em 30/04/2021, foi proferida a decisão nos autos do agravo de instrumento 0712160-15.2021.8.07.0000, que antecipou a tutela recursal e determinou à MARIA MARCÍLIA o depósito do valor integral apurado com a venda da soja pertencente ao espólio judicial e no prazo de 15 dias (ID 90503107 – pág. 9). Em 18/01/2022, houve decisão de lavra do d. Juiz de Direito Jerry Adriane Teixeira, no sentido de que o montante relativo à alienação da soja e pertencente ao espólio fosse apurado mediante ação de prestação de contas (0729754-39.2021.8.07.0001). Mas que, de qualquer forma, “a inventariante não cumpriu completamente a decisão exarada pelo Tribunal de Justiça”. Assim, determinou novamente o depósito integral da quantia, advertindo a ora excipiente nos seguintes termos: “Se ficar constatado que a inventariante vem promovendo embaraços ao cumprimento de ordens judiciais, ser-lhe-á aplicada multa por ato atentatório a dignidade da justiça (art. 77, IV, do CPC), sem prejuízo de sua remoção, conforme prescreve o artigo 622 do CPC. Portanto, venha o depósito integral dos frutos obtidos com a alienação da soja, excluídas somente as despesas com armazenagem e venda (R$ 37.177,56), conforme acima mencionado, no prazo improrrogável de 10 (dez) dias” ( ID 112352005 - Pág. 3). Em 21/02/2022 e sob o fundamento “em razão do descumprimento reiterado da ordem de depósito da quantia total apurada com a venda da soja”, foi deferido pedido de antecipação de tutela recursal nos autos do agravo de instrumento n. 0704966-27.2022.8.07.0000, para fixar multa diária de R$ 5.000,00 limitada a R$ 200.000,00, bem como determinação para cumprimento da obrigação no prazo de 10 dias. (ID 116361034). Em 15/06/2022, e considerando que o patrono da inventariante pugnou pela dilação de prazo, determinou-se, novamente, a cumprir a decisão no prazo de 05 dias e “sob pena de remoção”. (ID 128011304) E em 14/04/2023, a juíza excepta, entendendo que o depósito efetuado pela inventariante ocorreu em desconformidade com as determinações pretéritas, removeu MARIA MARCÍLIA do encargo de inventariante, e sem prejuízo da prestação de contas anteriormente determinada. E em razão da discordância dos herdeiros e da ausência da prestação de contas para levantamento de valores, indeferiu “por hora” o pedido de levantamento de quantia para pagamento de honorários advocatícios requerido pela até então inventariante. (ID 154969688). Nesse contexto, seria necessário prova cabal de que qualquer pronunciamento judicial estivesse imbuído de sentimento de vindicta ou outro sentimento vil e para afastar o juiz natural, garantia constitucional. Mas o que se verifica é que a tese ficou apenas na esfera especulativa e fruto de uma dedução subjetiva pela falta de empatia para com a MM. Magistrada. Atos contrários ao interesse da parte ou em desacordo com seu entendimento pessoal ou de seu patrono estão à margem desse grave instituto caracterizador de falta funcional e negativa de validade do processo judicial. Por outro lado, a mera menção pela juíza, de que poderia haver, em decisão que rejeitou embargos declaratórios, a utilização do recurso apropriado, em nada abona o argumento de parcialidade. A bem da verdade, apenas se aponto o caminho processual correto para corrigir eventual inconformismo com base em erro de procedimento ou de julgamento. O simples fato de a excepta decidir de forma contrária aos interesses da parte e conduzir o processo amparado em sucessivas decisões pretéritas, inclusive proferidas em sede recursal, não compromete sua imparcialidade, pelo contrário, é o que se espera do papel de um juiz comprometido com o descortino da verdade e uma prestação jurisdicional justa. É natural e até esperado que a atividade judicante contrarie interesses de alguma das partes no processo ou até das duas. E assim pode-se dizer, sem qualquer sofismo, porque a tarefa de decidir, de compor a lide, significa dizer que o direito socorre um dos contendedores e, por via de consequência, declara a outra carecedora desse mesmo direito. E não raras vezes, a decisão frustra interesses ou aspirações das duas partes. De outra parte, é sabido que a construção de uma situação de discórdia ou suspeição, de modo a alcançar o afastamento do juiz natural da causa, enseja a censura do art. 145, §2o, I, do Código de Ritos, em nome da boa-fé e lealdade processual. Se já na seara do Código de Processo Civil de 1973 era assente o dever de as partes do processo agirem com lealdade, boa-fé e de forma respeitosa (artigos 14, 15, 16, etc.), esses princípios foram redimensionados na Lei Adjetiva de 2015, ao ponto da boa-fé, da cooperação e do justo serem incutidos entre os princípios fundamentais e da aplicação das normas processuais (artigos 5o), assim como paradigma para aquilatar o comportamento das partes (art. 6o). Nesse passo e em boa hora, o legislador rejeitou qualquer possibilidade de as partes construírem uma situação que pudesse levar o afastamento do juiz natural da causa e apenas por dissentirem do seu entendimento sobre determinada questão de fato ou de direito, ou se fosse o caso, não tolerarem sua pessoa por motivos pessoais ou preconceitos. Por conseguinte, diante da inexistência de qualquer ato que indique comprometimento da imparcialidade da MM. Juíza, impõe-se a rejeição liminar do presente incidente de suspeição. Nesse sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. As hipóteses de suspeição de magistrado estão previstas expressamente no art. 145 do CPC. 2. O incidente de suspeição exige provas concretas sobre o interesse do julgador no deslinde da causa, exigindo provas mínimas quanto as hipóteses enumeradas em lei. 3. Inexistindo demonstração de interesse do julgador na causa, a exceção de suspeição deve ser rejeitada, até porque o inconformismo da parte quanto as decisões judiciais não são suficientes para comprovar a parcialidade do julgador. 4. Negado provimento ao agravo interno. Decisão mantida. (Acórdão 1757320, 07026144720238070005, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PARCIALIDADE DOS JULGADORES. 1. O artigo 145 do CPC enumera taxativamente as hipóteses em que se considera que o juiz pode ser considerado suspeito e assim ser afastado do processo. Essas hipóteses vão desde relações pessoais com as partes ou seus advogados até o recebimento de presentes antes ou depois de proferida sentença, entre outras situações. 2. O Sistema Processual é pautado pelo princípio do juiz natural, o que significa que ninguém pode ser privado de ter seu litígio decidido pelo juiz natural a quem coube o conhecimento da causa por distribuição aleatória (nem os Excipientes e nem a parte contrária no processo), salvo constatação cabal de quebra da imparcialidade pela alegação e prova de uma das hipóteses do mencionado artigo. 3. Se a inicial da exceção de suspeição não aponta nenhuma das hipóteses do Art. 145 do CPC, rejeita-se liminarmente a exceção (Art. 146, §4o do CPC). 4. Agravo desprovido. (Acórdão 1757314, 07125406720238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 11/9/2023, publicado no DJE: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. HIPÓTESES DO ART. 145 DO CPC. NÃO DEMONSTRADAS. FALTA DE INDÍCIOS DE QUEBRA DA NEUTRALIDADE. ARGUIÇÃO INFUNDADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo interno em face de decisão que, com base no art. 146, §4o, do Código de Processo Civil e no art. 87, IX, do Regimento Interno deste TJDFT, rejeitou liminarmente a exceção de suspeição. 2. Nos termos da norma processual civil, o incidente de suspeição é cabível quando uma das partes do processo demonstrar que o julgador natural da causa não está cumprindo com o seu dever de imparcialidade por alguma das hipóteses elencadas de forma taxativa no artigo 145 do Código de Processo Civil. 3. A ausência de indícios mínimos e concretos das alegações de comprometimento da neutralidade do julgador impõe a rejeição liminar da arguição de suspeição. Inócuo o prosseguimento de incidente manifestamente infundado. Precedentes. 4. Indispensável, para fins de questionar a atuação isenta de um magistrado, que suas deliberações sejam movidas por interesses outros que não correspondam ao regular exercício da atividade jurisdicional. Lógica pela qual não configura quebra da parcialidade a simples existência de decisões e outros atos desfavoráveis aos interesses do excipiente, sobretudo quando devidamente motivados. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1672841, 07154864620228070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 13/3/2023, publicado no PJe: 16/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, e diante da manifesta improcedência, REJEITO LIMINARMENTE a exceção de suspeição com fundamento no art. 146, §4o, c/c art. 932, III, do Código de Processo Civil e art. 87, inciso, III, do RITJDFT. Intime-se. Brasília/DF, 11 de outubro de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator